Tribunal: TJSP
Processo: 2244831-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2244831-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VANDERLUCIO
SILVA ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244831-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.395
2
Habeas Corpus Criminal no 2244831-23.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Vanderlucio Silva Araujo
Comarca: São Paulo
Voto no 27.395
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pleito de
liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
VANDERLUCIO SILVA ARAÚJO, sendo apontado como autoridade
coatora o douto Juízo da 16a Vara Criminal da Capital (processo no
1517947-90.2020.8.26.0228).
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no último dia 26 de agosto pela prática do crime de tráfico de
drogas.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva
por r. decisão proferida, no dia seguinte, pelo MMo Juiz de Direito do
Plantão Judiciário da Capital (fls. 12/15 destes autos).
O feito foi distribuído ao douto Juízo ora
apontado como coator.
O Ministério Público ofereceu denúncia contra o
paciente, acusando-o do crime previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas.
Vem, agora, a combativa impetrante em busca
da liberdade provisória do paciente, afirmando estarem ausentes os
requisitos da prisão preventiva.
Alternativamente, cogita de prisão domiciliar, em
face da pandemia do novo coronavírus.
Pede a imediata libertação do assistido.
A liminar foi indeferida por este Relator.
Vieram as informações da origem, seguidas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244831-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.395
3
parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, que propõe a denegação
da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Ao voto.
A r. decisão impugnada surge devidamente
fundamentada, afastando, pois, hipótese de constrangimento manifesto.
Com efeito, policiais militares surpreenderam o
paciente, à luz do dia e em local público já conhecido pelo comércio
espúrio, na posse de apreciável quantidade de dois tipos de drogas,
sendo 6 porções de cocaína e 54 de maconha.
Esse cenário insinua, em princípio, estar o
paciente já envolvido nessa atividade delituosa, o que o faz, livre,
perigoso à paz pública.
Correta, pois, a prisão, que deve ser mantida.
De resto, verifico já haver audiência de instrução
e julgamento designada para o dia 2 de dezembro vindouro, quando
então se terá definida a situação processual do paciente.
Em face de todo o exposto, ausente qualquer
traço de constrangimento, meu voto aponta para a denegação da
ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator